Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. PREVISÃO EXPRESSA NO § 3o DO ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. CABIMENTO DA MEDIDA.
1. De acordo com o § 3o do artigo 782 do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. O acolhimento do pedido de inserção do nome do executado em cadastro de restrição ao crédito, por se tratar de medida eficaz, encontra amparo nos princípios da cooperação e da efetividade previstos no artigo 6o do Código de Processo Civil.
3. Observado que, no caso concreto, a parte executada, embora regularmente citada, não apresentou defesa e nem promoveu o pagamento da dívida exequenda, evidenciando um comportamento próprio de quem pretende dificultar a satisfação da dívida, mostra-se cabível a inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, por se tratar de medida apta a induzi-la a cumprir a obrigação pecuniária, dados os efeitos deletérios da restrição cadastral.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.